Tribunal: STF
Processo: RHC 95778
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. 
   SISTEMA TRIFÁSICO. PENA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXAME, 
   PELO JULGADOR, DO CONJUNTO EMPÍRICO DA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIAS 
   DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO 
   DESPROVIDO. 
1. A dosimetria da pena exige do julgador uma 
   cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das 
   garantias constitucionais, especialmente a garantia da 
   individualização do castigo. 
2. Em matéria penal, a necessidade 
   de fundamentação das decisões judiciais tem na fixação da pena um 
   dos seus momentos culminantes.
3. Não há ilegalidade ou abuso de 
   poder se, no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita 
   os motivos de sua decisão. O inconformismo do impetrante com a 
   análise das circunstâncias do crime não é suficiente para indicar 
   a evidente falta de motivação ou de congruência dos fundamentos 
   da pena afinal fixada. 
4. O exame do merecimento ou não da 
   reprimenda, como fixada, exige o revolvimento do quadro 
   fático-probatório da causa, incabível na via processualmente 
   contida do habeas corpus. 
5. Recurso desprovido.